Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0713302-86.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MENDONCA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram a apelação aviada pelo BRB Banco de Brasília S.A. – Dr. Gabriel Alves Passos, OAB/DF 43.774; Dra. Mariany Amaral de Freitas, OAB-DF 23.582, e Dr. Lucas de Araújo Duarte, OAB-DF sob o no 23.582 – não estão revestidos de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois figuram em substabelecimento[1] datado de 5 de janeiro de 2024 e com expressa previsão de validade até 8 de dezembro de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante – BRB Banco de Brasília S.A. – , em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[2], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de mandato ou substabelecimento válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68960087 [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)